Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COMPORTAMENTO ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Acerca da incidência do art. 774 do Código de Processo Civil, prevalece o entendimento de que a sanção por ato atentatório a dignidade da justiça requer evidência de ocultação de bens ou embaraço das diligências.
2. Recurso conhecido e não provido.